Tribunal: STF
Processo: ARE 1579737
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso extraordinário, com fundamento na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal. 

No agravo, alega-se o preenchimento dos requisitos processuais para o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário. Sustenta-se, em suma, que:

[...] a controvérsia não versa sobre interpretação de legislação local, mas sim sobre a violação direta e frontal de normas constitucionais, como a irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, CF) e a proteção ao servidor readaptado (art. 37, §13, CF). 
A prova inequívoca de que a matéria transcende o debate local é o fato de que a mesma Lei Municipal n.º 18.221/2024 é objeto da ADPF 1.209, em trâmite nesta Suprema Corte, na qual já se reconheceu a “grande relevância constitucional” da questão (doc. 30, p. 2).

É o relatório. Decido. 

A pretensão recursal relaciona-se ao objeto da ADPF 1.209, da relatoria do Ministro Luiz Fux. A ação discute a constitucionalidade do art. 16 da Lei municipal nº 18.221/2024, que introduz os arts. 27-A e 47-A na Lei municipal nº 14.660/2007. Por oportuno, transcrevo o resumo do tema elaborado pelo relator: 
MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ARTIGO 16 DA LEI 18.221/2024, DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, NO QUE ACRESCENTA OS ARTIGOS 27-A E 44-A NA LEI MUNICIPAL 14.660/2007. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. SUSPENSÃO DA JORNADA ESPECIAL INTEGRAL DE FORMAÇÃO (JEIF) PARA DOCENTES EM SITUAÇÕES DE READAPTAÇÃO, LICENÇA MÉDICA OU ENFERMIDADE DE FAMILIAR. PLANO DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL PARA OS DIRETORES DE ESCOLA. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III; 5º,CAPUT E LV; 6º, CAPUT; 7º, XVIII; 37, XV; 170, CAPUT, C/C 1º, IV; E 206, V E VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DO RITO ABREVIADO DO ARTIGO 12 DA LEI 9.868/1999.

Dessa forma, faz-se necessário o sobrestamento deste processo na origem, a fim de evitar julgados conflitantes que prejudiquem a segurança jurídica. Nesse sentido, indico as seguintes decisões: RE 1.560.552 ED, Rel. Min. André Mendonça; RE 1.538.151, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.538.158, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.550.836 AgR-ED, da minha relatoria. 

Posto isso, determino o sobrestamento dos autos na origem a fim de que, julgada a ADPF 1.209,  o Tribunal a quo aplique o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto.

Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator